Tribunal: TJBA
Processo: 0523167-78.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523167-78.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO LOPES HAGE

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO, CARLOS EDUARDO PESSOA OLIVEIRA MALHEIROS

APELADO: TELEVISAO ITAPOAN SOCIEDADE ANONIMA e outros (3)

Advogado(s)
:
BRUNO LEONARDO FREITAS DA SILVA, RENATO DE OLIVEIRA CHAGAS, SANDRO PIRES BATISTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM APELAÇÃO.
OMISSÕES
. INEXISTENTE
S. CONTRADIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR REJEITADOS E OS DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração
simultâneos
opostos em face do acórdão que, por unanimidade,
deu parcial
provimento à apelação interposta pel
o autor, condenando os réus em indenização por danos morais e direito de resposta.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em averiguar se o acórdão foi (i) omisso quanto
aos pedidos “c” e “d” da inicial, ao procedimento, tempo e forma do direito de resposta
; e (ii) contraditório em relação
à base de cálculo para os honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. No caso,
inexiste m a s suposta s omiss ões
, haja vista
que houve manifestação expressa em relação aos pedidos para exclusão das notícias dos meios de comunicação. Além disso, inaplicável o procedimento da Lei n. 13.188/15 ao caso concreto face a ocorrência dos fatos antes de sua vigência,
de modo que o direito de resposta será efetivado a requerimento do autor,
caso ainda tenha interesse,
nos termos expostos na inicial.

5. Em relação à alegação de contradição,
o julgamento merece ser integrado para que passe a constar o valor da condenação como base de cálculo dos honorários de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração
do autor rejeitados e os do réu parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0523167-78.2017.8.05.0001
, em que figuram como embargantes
RICARDO LOPES HAGE
e como embargados
TELEVISAO ITAPOAN SOCIEDADE ANONIMA e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em rejeitar os embargos de declaração do autor e dar parcial provimento aos do réu
, nos termos do voto do relator.

JR27